Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-91.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-91.2021.8.14.0031

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOANA DE MEDEIROS PINTO, ONELMA PINTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
PRECEDENTES DO STF E STJ.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. NULIDADE DO CONTRATO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800141-91.2021.8.14.0031

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADOS (A):
JOANA DE MEDEIROS PINTO
E
ONELMA PINTO DA COSTA

ADVOGADO(A):
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

ADVOGADO(A):
ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO – OAB/PA 5944

ADVOGADO(A):
ADMIR SOARES DA SILVA – OAB/PA 10276

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOANA DE MEDEIROS PINTO

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOANA DE MEDEIROS PINTO
,
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
em razão do ACÓRDÃO ID
18485539
, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade”.

A Embargante, inconformada, alega que, o acordão restou omisso e contraditório, pois, afirmou a regularidade da contratação do empréstimo, contrariando a sentença de primeiro grau que a declarou ilegal e ilegítima
. Além disso, defende que o acórdão desconsiderou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, e ignorou a perícia grafotécnica que atestou a falsificação da assinatura.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as contradições apontadas, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta presencial
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissa apontada, referente a falta de apreciação da perícia
grafotécnica
,

entendo assistir razão ao embargante. Desta forma, demonstrado que o acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos presentes aclaratórios.

No presente caso, houve realização de perícia grafotécnica (13322433) e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco não era da autora, ora apelada, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida.

Assim, a parte ré tinha o ônus de provar a ocorrência e a regularidade da contratação. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de recolher as custas para expedição do ofício solicitado na contestação (decisão ID 42791285), conduz à conclusão de que, efetivamente, o contrato em discussão não foi firmado pela autora, senão através de mecanismo fraudulento, que em nada lhe beneficiou, findando por acarretar danos à sua esfera moral e patrimonial.

Partindo da premissa de que o negócio jurídico nasceu de um contrato cuja firma foi adulterada, entendo que todos os demais consectários desse negócio ficam prejudicados, razão pela qual não encontro procedência nas alegações do apelante de que o negócio se perfectibilizou com a disponibilização do dinheiro a autora da ação. Se a gênese do contrato (falsidade da assinatura) é inválida, não há salvação para o negócio, devendo ser consideradas abusivas as cobranças decorrentes da avença.

Por fim, reputo que o caso em julgamento é um exemplo clássico de aplicação da Súmula 479, do STJ, segundo a qual;

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 306437484-0, em razão da falsidade da assinatura, não há o que modificar no capítulo da sentença (13322441) que declarou sua inexistência, devendo o banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto
, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão do Acórdão quanto à apreciação da perícia grafotécnica, que atestou a falsidade da assinatura da Embargante no contrato de empréstimo consignado nº 306437484-0, por via de consequência, mantenho integramente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024